Tribunal: TJPA
Processo: 0005346-03.2013.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005346-03.2013.8.14.0133

RECORRENTE: BRENNER LOPES DO CARMO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0005346-03.2013.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: BRENNER LOPES DO CARMO

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, OAB/PA 11.505

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“
EXCESSO DE LINGUAGEM.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCESSOS PUNÍVEIS. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. LAUDO NECROSCÓPICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRENNER LOPES DO CARMO
em face da decisão que o pronunciou pelo crime de Homicídio Simples ou crime doloso contra a vida da vítima
KLEITON REGINALDO SARMANHO
. A decisão de pronúncia o submeteu a julgamento como incurso nas sanções do
Art. 121, §1º c/c art. 23, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB)
, admitindo, em tese, a figura do homicídio privilegiado ou a existência de excesso punível no uso da excludente.

II. Questão em discussão

A Defesa de BRENNER LOPES DO CARMO interpôs o RESE requerendo, preliminarmente, a
nulidade do processo por excesso de linguagem
na sentença de pronúncia. Alegou que o magistrado se excedeu na fundamentação ao aduzir que o réu "pode também ter disparado a arma de fogo sob o domínio da violenta emoção," antecipando o juízo de valor e influenciando indevidamente os jurados.

No mérito, a defesa requereu a
Absolvição Sumária
com base na legítima defesa de terceiro, argumentando que os meios utilizados foram necessários e moderados para repelir a injusta agressão da vítima.

III. Razões de decidir

Rejeição da Preliminar de Excesso de Linguagem:

A decisão de pronúncia constitui um
juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
). Sua fundamentação deve se limitar a indicar a
materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria
ou participação, conforme o art. 413, § 1º, do CPP.

A menção do juiz à hipótese de o réu ter agido "sob o domínio da violenta emoção" ou à possibilidade de excesso foi utilizada para
justificar a classificação do delito como Homicídio Privilegiado (Art. 121, §1º do CPB) ou a existência de excesso doloso (Art. 23, parágrafo único, CPB)
, sem emitir juízo de valor conclusivo. O uso da expressão
"em tese"
demonstra a cautela do juízo
a quo
, não configurando eloquência acusatória.

Rejeição do Pedido de Absolvição Sumária (Mérito):

A absolvição sumária só é cabível nesta fase se a prova da causa de exclusão da ilicitude, como a
legítima defesa, for absoluta, inconcussa e absolutamente extreme de dúvida
.

No caso, há
pontos de divergência
que impedem o reconhecimento imediato e incontestável da excludente.

Divergência sobre o número de disparos:
O réu alegou ter desferido um único disparo, mas o laudo necroscópico comprovou que a vítima foi atingida por
seis orifícios de entrada de projéteis
, o que suscita dúvida sobre o uso moderado dos meios e a possível ocorrência de
excesso doloso
(excesso voluntário ou consciente).

Incongruência sobre a proximidade:
O laudo pericial não identificou lesões provenientes de tiro a curta distância, contradizendo a alegação do réu de ter travado luta corporal e disparado de perto.

Princípio
In Dubio Pro Societate
: Havendo dúvida ou controvérsia sobre a excludente de ilicitude e a possibilidade de haver um excesso punível, o caso deve ser
remetido ao Tribunal do Júri
, que é o juiz natural e soberano para dirimir tais incertezas.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, em consonância com a fundamentação apresentada,
CONHECEU

PARCIALMENTE
do Recurso em Sentido Estrito e,
NA PARTE CONHECIDA

NEGOU-LHE PROVIMENTO
, rejeitando a preliminar de nulidade e o pleito de Absolvição Sumária por Legítima Defesa de Terceiro. Consequentemente,
MANTEVE INTEGRALMENTE a Sentença de Pronúncia
, submetendo
BRENNER LOPES DO CARMO
a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes: Código Penal Brasileiro (CPB):
Art. 121, §1º (Homicídio Privilegiado); Art. 23, parágrafo único (Excesso punível no exercício da legítima defesa).
Código de Processo Penal Brasileiro (CPPB):
Art. 413 (Pronúncia: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria); Art. 413, § 1º (Limites da fundamentação da decisão de pronúncia).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 695472 SP 2021/0304690-4
(Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

STJ - AgRg no AREsp: 2086415 GO 2022/0071905-0
(Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0005346-03.2013.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: BRENNER LOPES DO CARMO

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, OAB/PA 11.505

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BRENNER LOPES DO CARMO,
em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que o pronunciou nos termos dos artigos 121, §1º c/c art. 23, parágrafo único, ambos do CP, conforme decisão.

A denúncia formalizou a acusação contra
BRENNER LOPES DO CARMO
pelo crime de Homicídio Simples ou crime doloso contra a vida contra a vítima
KLEITON REGINALDO SARMANHO
.

O evento criminoso ocorreu no dia
07 de agosto de 2013
, por volta das
02h40
. O crime ocorreu em via pública, localizada no Conjunto Nova Esperança, Rua Santa Ana, Bairro do 40 Horas, no município de Ananindeua – PA.

A denúncia alega que a vítima
KLEITON REGINALDO SARMANHO foi atingida por disparos de arma de fogo
perpetrados pelo acusado
BRENNER LOPES DO CARMO
.

Em sede policial, confessou a autoria justificando ter agido em
legítima defesa de terceiro
(seu tio, EDIVAN LOPES GARCIA). Alegou que a vítima KLEITON teria parado e
anunciado um assalto
enquanto BRENNER estava em frente à sua residência com VITOR, VAMILSON e EDIVAN. Alega que a vítima exigia a entrega da chave de uma motocicleta (modelo CB300) e, como não a encontrou,
resolveu levar uma segunda motocicleta (POP100) e o tio do acusado, EDIVAN, como refém
.

Assim, o acusado teria se aproveitado de um descuido da vítima, travado luta corporal,
desarmando-a e efetuado um único disparo com a pistola
que a vítima portava. Após o disparo, o acusado empreendeu fuga do local com seus familiares, temendo represálias dos comparsas da vítima.

A denúncia foi
recebida
em
10 de abril de 2015
.

Após a citação, o réu BRENNER LOPES DO CARMO apresentou sua
Resposta à Acusação.

Versão do Acusado:
BRENNER LOPES DO CARMO confessou a autoria em sede policial, alegando ter agido em
legítima defesa de terceiro
(seu tio, EDIVAN LOPES GARCIA) durante uma tentativa de assalto perpetrada pela vítima. Ele afirmou que travou luta corporal com KLEITON, desarmou-o e efetuou um único disparo com a pistola da vítima.

A audiência de instrução e julgamento ocorreu na data de 29/06/2022. Nela, foi ouvida a testemunha DPC JOSÉ EDUARDO ROLLO DA SILVA. Na audiência de 08/03/2024, as testemunhas MARIA JOSE MAIA MONTEIRO (conduzida coercitivamente) e FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES (compareceu voluntariamente) foram ouvidas, e o acusado foi qualificado e interrogado.

As
Alegações Finais do Ministério Público foram apresentadas na data de 09/04/2024 requerendo a Pronúncia
do réu BRENNER LOPES DO CARMO como incurso no crime de
Homicídio Privilegiado
(Art. 121, §1º c/c Art. 23, parágrafo único, do CPB).

As
Alegações Finais da Defesa foram apresentados na data de 10/04/2024
requerendo a
Absolvição Sumária
do acusado ou a
Impronúncia
por insuficiência de provas. Alegou que o réu agiu em
legítima defesa de terceiro
(Edvan Lopes Garcia) e que a situação era de vida ou morte. O número de disparos não configuraria excesso ou privilégio, dada a dinâmica e imprevisibilidade do crime patrimonial.

A
Sentença (ou decisão) de Pronúncia foi proferida na data de 23/04/2024 e o
réu
BRENNER LOPES DO CARMO foi pronunciado
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
Art. 121, §1º, c/c art. 23, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB)
.

A Defesa de BRENNER LOPES DO CARMO interpôs
Recurso em Sentido Estrito
em 29 de abril de 2024. Em suas razões recursais alegou, preliminarmente a nulidade do processo por
excesso de linguagem
na sentença de pronúncia, argumentando que o magistrado se excedeu na fundamentação ao aduzir que o réu "pode também ter disparado a arma de fogo sob o domínio da violenta emoção," antecipando o juízo de valor e influenciando os jurados. No
m
érito requereu a Absolvição Sumária
com base na
legítima defesa de terceiro
, pois os meios utilizados foram necessários e moderados para repelir a injusta agressão da vítima.

As
Contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas na data de 06/11/2024 pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

A Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri
manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos
e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para parecer e o Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME manifestou-se pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do recurso (por inadequação da via em parte) e, na parte conhecida, pelo
NÃO PROVIMENTO
.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar – analisada
infra
-, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

Preliminarmente, destaco que o recorrente requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento do recurso em sentido estrito interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via do RESE, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito.

I – DA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

O recorrente arguiu, preliminarmente, a
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
, sob a alegação de que o magistrado
a quo
antecipou um juízo de valor sobre o mérito da causa, influenciando indevidamente os jurados.

Especificamente, a defesa apontou a seguinte passagem da sentença como configuradora do excesso:
"o réu, em tese, pode também ter disparado a arma de fogo sob o domínio da violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri"
.

Porém, a preliminar de nulidade por excesso de linguagem levantada pela defesa não merece acolhimento.

A decisão de pronúncia, no rito bifásico do Tribunal do Júri, constitui um
juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), e não de mérito. Conforme o art. 413, § 1º, do CPP, a fundamentação deve
limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. O objetivo é submeter a julgamento pelo Júri Popular apenas os casos fundados e viáveis.

A defesa argumenta que o magistrado
a quo
se excedeu ao justificar a pronúncia citando a hipótese de o réu ter agido
"sob o domínio da violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima"
. Contudo, a análise da fundamentação demonstra que o juiz de primeiro grau agiu com a necessária cautela, sem adentrar indevidamente no mérito.

Verifica-se que a menção à "violenta emoção" e à "injusta provocação da vítima" foi empregada exatamente para justificar a classificação do delito como
Homicídio Privilegiado (Art. 121, §1º do CPB)
ou a existência de
excesso doloso
(Art. 23, parágrafo único, CPB).

O magistrado utilizou a expressão
"em tese"
para indicar que, embora a defesa alegasse a excludente de ilicitude (legítima defesa de terceiro), os autos continham elementos contraditórios que impediam a absolvição sumária imediata. Tais elementos, como a
divergência entre a versão do réu (um disparo) e o laudo necroscópico (seis disparos)
, criam uma dúvida sobre o uso moderado dos meios necessários.

Conclui-se, portanto, que o Juízo
a quo

discorreu apenas sobre a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade
, limitando-se a indicar as circunstâncias relativas ao binômio indício de autoria/materialidade, conforme exige o art. 413 do CPP. O Juízo não manifestou
juízo de valor conclusivo
, mas sim a
possível figura do “excesso doloso”
.

Sendo assim, a jurisprudência consolidada entende que não há excesso de linguagem quando o magistrado se restringe a apontar a
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
, utilizando-se de cautela ao descrever os fatos para justificar a necessidade da medida extrema. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia, ao contrário de uma sentença penal condenatória, deve, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, restringir-se a apontar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, a fim de que não influencie indevidamente no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma decisão de pronúncia dotada de excessos. 2. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021). 3. Na hipótese, não se configurou o alegado excesso de linguagem da decisão de pronúncia, a qual não extrapolou a demonstração da concorrência dos requisitos legais exigidos para o decisum, tampouco encerrou juízo de certeza quanto à responsabilidade do ora agravante, visto que, diante dos elementos produzidos na investigação policial e aquelas colhidas durante a instrução processual, apenas reconheceu a existência de indícios suficientes para a admissão da denúncia, incluindo-se a materialidade, a autoria e as qualificadoras do delito de homicídio tentado, sem emitir qualquer juízo valorativo. 4. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 5. No caso, a prisão cautelar encontra-se justificada pela gravidade concreta da suposta conduta, na qual o paciente teria, descumprindo medida protetiva de não aproximação, invadido, mediante arrombamento, a residência de sua ex-esposa e, de posse de um machado, atacou violentamente a sua ex-companheira e as duas filhas dela. Além disso, há informações de que o acusado estaria envolvido na prática de outros crimes, havendo indícios de que, se solto, poderá constranger as vítimas e as testemunhas, podendo, inclusive, voltar a praticar novos crimes. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Noutras palavras, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 695472 SP 2021/0304690-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

A existência de dúvidas quanto à incidência da excludente de ilicitude (legítima defesa) e a possibilidade de haver um excesso punível é precisamente a razão pela qual o caso deve ser remetido ao
Tribunal do Júri
, que é o juiz natural e soberano para dirimir tais incertezas.

Assim, a fundamentação do Juízo de Pronúncia, ao ponderar as provas e as teses antagônicas, mostra-se
adequada e suficiente para submeter o recorrente a julgamento perante o Júri Popular
, sem incorrer em eloquência acusatória ou excesso de linguagem.

Diante do exposto, em consonância com os elementos probatórios dos autos e a necessidade de fundamentação das decisões cautelares
rejeito a preliminar de nulidade
por alegado excesso de linguagem.

II - DA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS

A absolvição sumária, nesta fase do
judicium accusationis
, só é admissível se a prova da causa de exclusão da ilicitude, como a legítima defesa, for
absoluta
,
inconcussa
,
insofismável
e
absolutamente extreme de dúvida
. Se houver qualquer dúvida ou controvérsia sobre a excludente, o caso deve ser remetido ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à competência constitucional do Júri Popular.

No caso em análise, embora o recorrente
BRENNER LOPES DO CARMO
tenha confessado a autoria em sede policial e em juízo, alegando ter agido em legítima defesa de seu tio
EDIVAN LOPES GARCIA
, as provas colhidas na instrução não confirmam de forma uníssona e incontestável o preenchimento de todos os requisitos da excludente, especialmente o
uso moderado dos meios necessários
.

Os pontos de divergência nos autos, que impedem o reconhecimento imediato da legítima defesa, são os seguintes:

1.

Divergência sobre o número de disparos:
O recorrente, em interrogatório em juízo, alegou ter desferido
apenas um único disparo
contra a vítima, utilizando a própria pistola da vítima. No entanto, o
laudo necroscópico
comprovou que a vítima KLEITON REGINALDO SARMANHO foi atingida por
seis orifícios de entrada de projéteis
. Esta discrepância notória entre a versão do acusado (um disparo) e o laudo pericial (seis disparos) é suficiente para suscitar a dúvida sobre o uso moderado dos meios, ou seja, a possível ocorrência de
excesso doloso
(excesso voluntário ou consciente). O excesso doloso ocorre quando o agente tem consciência de que intensifica desnecessariamente sua conduta, mesmo após ter dominado a injusta agressão.

2.

Incongruência sobre a luta corporal e proximidade:
O acusado afirmou ter travado luta corporal, desarmado a vítima e atirado. Contudo, o laudo pericial
não identificou lesões provenientes de tiro a curta distância
(como zona de esfumaçamento ou tatuagem), o que contraria a alegação de que réu e vítima estariam próximos em luta corporal no momento dos disparos.

3.

Indícios de Excesso Punível:
O Ministério Público defendeu que os seis disparos, mesmo após a vítima ter sido desarmada e rendida (segundo a versão do réu), configuram
excesso punível
. A própria decisão de pronúncia acolheu a possibilidade da
ocorrência de excesso doloso no exercício da legítima defesa
ou que o réu pode ter agido "sob o domínio da violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima".

Sendo assim, o arcabouço probatório coligido, que demonstra a
materialidade do delito
e
indícios suficientes de autoria
, aponta para uma tese plausível da acusação sobre o
excesso doloso
, o que impede o reconhecimento definitivo e imediato da excludente de ilicitude pela via da Absolvição Sumária. Segundo a jurisprudência do C. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PRONÚNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, havendo certeza da materialidade do crime e indícios de sua autoria, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri. 2. A alteração das conclusões do acórdão estadual de que não foi comprovada de plano a excludente de ilicitude da legítima defesa demanda a incursão no arcabouço fático-probatório dos autos, o que não é possível na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2086415 GO 2022/0071905-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

É dever do Judiciário, nesta fase, filtrar as acusações fundadas, mas não usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, para decidir sobre as teses defensivas que não são manifestamente comprovadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, REJEITANDO A PRELIMINAR DE NULIDADE e o pleito de Absolvição Sumária por Legítima Defesa de Terceiro e, consequentemente,
MANTENHO INTEGRALMENTE
a Sentença de Pronúncia, submetendo
BRENNER LOPES DO CARMO
a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025